Tribunal: TJSP
Processo: 2126989-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar. Cabimento. Não obstante a constatada reiteração delitiva do paciente, deve ser sopesada a diminuta quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar. Cabimento. Não obstante a constatada reiteração delitiva do paciente, deve ser sopesada a diminuta quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (9,3 g de crack, 36,7 g de maconha e 18,5 g de cocaína). Não se pode ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia preventiva. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.